Tribunal: TJSP
Processo: 0003947-90.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo em Execução. Livramento condicional deferido. Cometeu falta grave recentemente (20/06/2020), consistente no descumprimento das regras do regime aberto e acabou sendo regredido ao regime semiaberto, circunstância que reforça a ausência de mérito para ser agraciado com tamanha benesse Ausência de requisito subjetivo. Ausência de mérito para a obtenção da benesse. Agravo provido para cassar a

Ementa:
Agravo em Execução. Livramento condicional deferido. Cometeu falta grave recentemente (20/06/2020), consistente no descumprimento das regras do regime aberto e acabou sendo regredido ao regime semiaberto, circunstância que reforça a ausência de mérito para ser agraciado com tamanha benesse Ausência de requisito subjetivo. Ausência de mérito para a obtenção da benesse. Agravo provido para cassar a decisão recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003947-90.2020.8.26.0154, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FABRICIO
INACIO BEIRIGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
provimento ao agravo para cassar a decisão recorrida.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003947-90.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003947-90.2020.8.26.0154
Comarca:
FERNANDÓPOLIS
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
FABRÍCIO IGNACIO BEIRIGO
Voto no:
30116
Agravo em Execução. Livramento condicional deferido.
Cometeu falta grave recentemente (20/06/2020), consistente
no descumprimento das regras do regime aberto e acabou
sendo regredido ao regime semiaberto, circunstância que
reforça a ausência de mérito para ser agraciado com
tamanha benesse Ausência de requisito subjetivo. Ausência
de mérito para a obtenção da benesse. Agravo provido para
cassar a decisão recorrida.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Fernandópolis que deferiu pedido de livramento
condicional, não obstante a ausência dos requisitos necessários.
Argumenta que o sentenciado não ostenta mérito para alcançar a
benesse. Pretende que a decisão seja cassada, determinando-se o retorno
do reeducando ao regime semiaberto.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003947-90.2020.8.26.0154 -Voto no
3
É o breve relatório.
O agravo merece acolhimento.
O sentenciado ostenta condenações pela
prática de tráfico de drogas, furto qualificado, com TCP previsto para o
dia 09/08/2023 (fl. 09).
Além disso, verifica-se que ele fora
progredido ao regime aberto, porém, em 06/06/2020 cometeu falta
grave, consistente no descumprimento das regras do regime aberto e
acabou sendo regredido ao regime semiaberto (fl.08).
Como se vê, o sentenciado praticou falta
grave no período em que gozava do regime aberto, ou seja, demonstrou
total falta de comprometimento com a reintegração social e ausência de
condições pessoais para alcançar a liberdade, vez que não consegue
seguir regras de comportamento e volta a delinquir sempre que
beneficiado com o regime mais brando.
Assim, não resta dúvidas de que o
sentenciado não está absorvendo a terapêutica penal que lhe vem sendo
dispensada e não deve ser posto em liberdade, antes de modificar
completamente o seu comportamento e conseguir adquirir freios
inibitórios e o impedirão de praticar novos delitos, caso contrário coloca
em risco a sociedade.
À vista disso, a recente prática de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003947-90.2020.8.26.0154 -Voto no
4
disciplinar
de
natureza
grave
em
06/06/2020
evidencia
comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito
subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, a impedir a
concessão de benesse tão ampla como o livramento, poucos meses
depois, em 06/10/2020.
Assim, ausentes os requisitos legais, emerge
patente a necessidade da cassação da decisão monocrática.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo para cassar a decisão recorrida.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator